Tribunal: TJMT
Processo: 1017161-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017161-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), POLIANA NOMERG DE OLIVEIRA - CPF: 032.712.671-03 (AGRAVADO), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – VIABILIDADE – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA – PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 526, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1.

Em conformidade com a Súmula n. 526, do Superior Tribunal de Justiça: “
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

2.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 2000201-02.2020.8.11.0025, deixou de reconhecer a prática de falta grave consistente no cometimento de novo crime doloso no curso da execução da pena.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que “
o simples cometimento de infração penal durante a execução da pena configura falta grave, sendo desnecessário eventual trânsito em julgado de sentença penal condenatória
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prática de falta grave aplicando-se as devidas consequências legais ao caso (Id. 222006197 – p. 597).

Em suas contrarrazões, o agravado refuta a tese defensiva pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 222006197 – p. 620).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 232362161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo
a quo
deixou de reconhecer a prática de falta grave pela agravada em razão da ausência de sentença penal condenatória
transitada em julgado (Id. 211877165 – p. 465).

Irresignado, o representante do Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal “
para reconhecer a falta grave praticada pela agravada e, por conseguinte, determinar a aplicação das consequências legais aplicáveis, a exemplo da modificação da data-base para progressão e perda de até um terço dos dias remidos
”
(Id. 222006197 – p. 597).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a agravada Poliana Nomerg de Oliveira foi “
denunciada por integrar organização criminosa de 2021 a 2023, isto é, durante a execução penal, fato este que não havia sido apreciado pelo Juízo da execução
”, instaurando-se a Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042 (Id. 222006197 – p. 597).

Sobre o tema, dispõe o art. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal:

“Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: [...]” (grifos meus).

“
Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado
:

I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
;” (grifos meus).

Apesar da ausência de sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, no caso em questão, assume relevo o Enunciado Sumular n. 526/STJ, que assim dispõe:

“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
” (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUTIVO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE
E REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO –
VIABILIDADE – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA – PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA No 526 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO PROVIDO.

Matéria pacificada nos Tribunais Superiores, no sentido que: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”. (Súmula n. 526 do STJ)

In casu, o reeducando que cometeu fato definido como crime doloso, o qual pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.

(N.U 1016715-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (grifos meus).

Sendo assim, em observância à Súmula n. 526/STJ, bem como à jurisprudência desta Egrégia Corte, deve ser reconhecida a prática de falta grave (consistente no cometimento de novo crime no curso da execução) pela agravada Poliana Nomerg de Oliveira, devendo serem aplicadas as devidas consequências legais ao caso pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reconhecer a prática de falta grave pela agravada
Poliana Nomerg de Oliveira
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024